Tribunal: TJDFT
Processo: 0741187-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741187-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: LL COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de locação – R$ 145.687,67), indeferiu os pedidos de o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o magistrado pode se valer das medidas atípicas previstas no art. 139, inciso IV, do CPC, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; 2) o sistema CNIB, assim como os sistemas do SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens do devedor; 3) o Conselho Nacional de Justiça buscou regulamentar a questão referente ao CNIB e editou o Provimento no 39/2014, o qual prevê busca pela racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro; 4) a utilização do sistema SERASAJUD trata de medida que inequivocamente confere maior efetividade à tutela jurisdicional, pois permite que a inscrição pontual do nome de devedores no cadastro de proteção ao crédito ocorra de forma célere e segura, mediante procedimento inteiramente eletrônico; 5) não foi comprovado nos autos que o nome da agravada já está inserido no sistema do SERASAJUD, muito menos que isso ocorra de forma automática; 6) a consulta realizada junto aos órgãos de restrição de crédito revela que a agravada mantém seu nome sem qualquer pendência e essa circunstância reforça a necessidade de deferimento da utilização do sistema SERASAJUD. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferido “(i) o pedido de busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); e (ii) o pedido de inserção do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD”. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à utilização do sistema Serasajud. Constou da decisão agravada: “(...) 2. Da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) O exequente requer a pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB Todavia, tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. (...) 3. Do SERASAJUD Pretende a exequente a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA. Contudo, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. (...)” De início, em relação ao CNIB, não desconheço os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça favoráveis à utilização dessa ferramenta para localização de bens, todavia, entendo que ela não se destina a esse propósito. Confira-se: “(...) II. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para ‘recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis em nome do executado. (...)” (Acórdão 1833872, 07370331120238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. Não é cabível a realização de pesquisa na CNIB como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 4. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não se admite. (...)” (Acórdão 1912857, 07217570320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em relação ao Serasajud, a consulta a esse sistema deve ser deferida sempre que se mostrar adequada ao caso concreto, sendo essa a hipótese dos autos, uma vez que a agravante apresenta consulta recente ao Serasa em que não consta qualquer restrição de crédito no nome da agravada. No mesmo sentido: “(...) IV. Salvo em circunstâncias excepcionais, o exequente tem direito à inclusão do nome do executado nos cadastros da SERASA EXPERIAN mediante o SERASAJUD, mecanismo instituído exatamente para essa finalidade e que não implica em qualquer ônus para o Poder Judiciário. V. Na hipótese em que se depara com dificuldade para a localização de bens penhoráveis por iniciativa direta do exequente, o uso do sistema eletrônico que permite acesso à declaração de bens do executado à Receita Federal está em consonância com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil. VI. Há interesse público na efetividade da jurisdição executiva em função do qual o juiz, à luz do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve utilizar os sistemas eletrônicos disponíveis para a consecução da satisfação do crédito do exequente. (...)” (Acórdão 1413871, 07331961620218070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, Relator(a) Designado(a):JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter impositivo no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera faculdade sujeita ao arbítrio judicial. II. A não ser que tenha motivos concretos para vislumbrar a desnecessidade, inadequação ou exorbitância da medida, por meio do Serasajud, o juiz não pode indeferi-la sob o fundamento de que traduz mera faculdade que se subordina à discricionariedade judicial. (...)” (Acórdão 1807651, 07179207120238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 4. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, uma vez demonstrada a inexistência de bens e valores penhoráveis, bem como sendo a dívida exigível e havendo requerimento do credor, é devida a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), independentemente de prévia recusa administrativa da entidade gestora, nos termos do art. 782, § 3o do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1783170, 07335169520238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para autorizar a inscrição do nome da agravada em cadastro de inadimplentes via Serasajud. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator